Tribunal: TJMT
Processo: 0002176-73.2020.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06 – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ANTERIORES AOS FATOS – RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR – 2. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – ACOLHIMENTO – ANÁLISE INIDÔNEA DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL –3. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – BIS IN IDEM – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.
2. Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste caso, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do apelante foi sopesada de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo sua pena ser redimensionada para quantum justo e suficiente à reprovação e prevenção do crime pelo qual foi condenado.
3. No crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), a utilização da agravante genérica prevista no art.61, II, f, do Código Penal, configura claro bis in idem, pois esta integra o próprio tipo penal.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002176-73.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN APARECIDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 044.728.911-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAQUELINE POLIANE DE SOUZA - CPF: 042.086.351-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
S
PROTETIVA
S
DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06 – ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR
AUSÊNCIA DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ANTERIORES AOS FATOS – RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR
–
2.
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – ACOLHIMENTO – ANÁLISE INIDÔNEA DESSA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL –
3.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO
ART. 61, II,
F
DO CÓDIGO PENAL –
VIABILIDADE –
BIS IN IDEM
– REDIMENSIONAMENTO DA
PENA
–
4.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

2.
Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste caso, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do apelante foi sopesada de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo sua pena ser redimensionada para
quantum
justo e suficiente à reprovação e prevenção do crime pelo qual foi condenado.

3.
No crime de
descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n
.
11.340/2006), a utilização da agravante

genérica prevista no

art.61, II,
f
, do

C
ódigo
P
enal, configura claro
bis in idem
, pois esta integra
o próprio tipo penal.

4.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonathan Aparecido Gonçalves Aguiar

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos da
a
ção
p
enal n.
0002176-73.2020.8.11.0064
,
condenando-o
pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06), à pena
de 4
(
quatro) me
s
es de detenção,

a serem cumpridos
em regime aberto
.

O apelante, nas razões recursais juntadas no ID
156877508
, postul
a a
sua absolvição
por ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, uma vez que se reconciliou com a vítima
.
E, subsidiariamente,
pugna pela readequação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada, a fim de que
seja
extirpada a aferição negativa da c
ulpabilidade, com a fixação da
pena-base no mínimo legal
;

bem como a
extirpação da agravante prevista no
art. 61, II,
f
, do
Código Penal.

O Ministério Público, por intermédio das contrarrazões
vistas no
ID
156877512
,
postula o
desprovimento deste recurso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
163003188
,
opinou pelo parcial provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça
no
ID
156877442
, p. 5-6
, narra
os fatos desta forma:

[...]

em 04/02/2020, por volta das 19h15min, na residência da vítima, uma quitinete localizada na Rua Floriano Peixoto, 827, Centro, em Rondonópolis/MT, e no CISC, localizado na Rua XV de Novembro esquina com a Rua Marechal Rondon, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado com consciência e vontade, mediante atos e ações, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência, fixadas para a ex-companheira Jaqueline
Poliane
de Souza, no processo de n° 1016239-12.2019.8.11.0003 desta Vara Especializada, conforme BOPM 2020.36192 de fls. 4/4v e declarações
vitimárias
de fls. 7/8.

Extrai-se da prefacial que, o acusado e a ofendida conviveram por um período e estavam separados desde janeiro de 2020. Em 07/12/2019 o denunciado tinha sido preso por atos e ações contra a vítima e em janeiro daquele ano fixou-se as medidas protetivas em favor da mesma que
obrigavam-lhe
a manter distância de 500 metros da ex-companheira e a não ter contato, por qualquer meio.

N
o dia, hora e local dos fatos, descumprindo decisão judicial de medidas protetivas de urgência fixadas para a ex-companheira, o denunciado segui-a até a sua casa. Com medo, a mesma viu um veículo, correu em sua direção e pediu ajuda. O motorista abriu a porta e ofendida entrou. O acusado aproximou-se e, quando ele encostou no veículo, o motorista arrancou rápido, foi para o CISC e deixou a vítima para comunicar os fatos.

Não satisfeito, o denunciado foi até ao
C
isc
. A
vítima ligou para a
policia
militar, entrou correndo no
Cisc
e pediu socorro. Um investigador de polícia ouviu os gritos da vítima e correu atrás do denunciado. O denunciado conseguiu fugir do
local
mas foi preso na
sequencia
pela polícia militar
.

[...].

A materialidade do crime
narrado na peça acusatória foi comprovada por estes documentos:

auto de prisão em flagrante (ID
27223088
), boletim de ocorrência (ID
156877442
),

e
pedido de providências protetivas (ID
27223085
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou os atos contra a vítima, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de
descumprimento de medidas protetivas
por parte dele
,
sendo imperioso consignar que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito, e
m relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o conjunto probatório
destes
autos não deixa dúvidas de que houve a violação da medida protetiva de aproximação e contato do
apelante
em relação a vítima, imposta nos autos do processo
1016239-12.2019.8.11.0003
, no qual
ele
foi pessoalmente intimado das medidas impostas e, por ocasião de seu interrogatório, afirmou ter conhecimento de que
elas
ainda estavam vigentes.

Como se sabe o
art
.
24-A da Lei n
.
11.340/2006 visa à proteção da mulher de forma indireta, sendo que o objeto jurídico protegido, a manutenção do respeito às decisões judiciais, é indisponível.
Em casos que tais
, o sujeito passivo, primeiramente, é a Administração da Justiça e apenas secundariamente a vítima, tal como se nota
dos
ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima
para quem
:

“[...] Conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero. Afinal, ela também tem nítido interesse no cumprimento das medidas protetivas de urgência que foram impostas de modo a proteger sua vida, integridade corporal, saúde, patrimônio, liberdade sexual, honra, etc. [...]”

(
Legislação Criminal Especial Comentada – 7a Ed., Salvador:
Juspodivm
, 2019, pág. 1542
)
.

A vítima

Jaqueline
Poliane

narrou
na fase judicial a ocorrência dos fatos
da seguinte maneira:

[...]
Que é solteira; Que é psicóloga; Que o denunciado foi um paquera; Que não quer lhe ver e ouvir; Que se relacionaram menos de 2 meses;
[...]
Qu
e o acusado foi até sua residên
cia e rasgou suas roupas; Que grudou em seu pescoço; Que ameaçou de joga-la da sacada; Que pegou seu celular para ter acesso; Que convenceu o suspeito a mandar mensagem para uma amiga; Que a mesma foi até o local; Que pediu para o denunciado ir embo
ra; Que após sua retirada da re
sidência foram na Delegac
ia; Que foram perseguidas no ca
minho; Que o acusado estava tentando convence-la a não registrar a ocorrência;
[...] Que teve agressão; Que con
firma os fatos narrados; Que estava chegando em casa; Que o denunciado invadiu o local; Que já tinha medida protetiva e o acusado não as respeitou; Que foi para a Delegacia de carona com um rapaz que passava na rua;
[...]
Que se sentia ameaç
ada; Que o denunciado não a ame
açava; Que tentava lhe
ma
nipular colocando a culpa na ví
tima;
[...]
Que o mesmo lhe desrespeitou
varias
vezes;
[...]
Que sofreu violência psic
ológica; Que nunca firmou um re
lacionamento serio com suspeito; Que estrangulou pelo o pescoço; Que sofreu todos os tipos de violência; Que tem trauma até hoje; Que faz tratamento psicológico;
[...]
Que
aparecia na residência sem avisar; Que colocava pressão para saber se a vítima estava se relacionando com outra pessoa; [...]
.
(Trechos do depoimento da vítima extraídos da sentença condenatória vista no ID 156877495)
.

É cediço que nos crimes praticados
m situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato
, consoante pode ser inferido do julgado do Su
perior Tribunal de Justiça
abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.

2.
Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
.

3. A invasão da antiga residência comum do casal, mediante a destruição da porta, após a separação, configura o crime de invasão de domicílio.

4. A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos. Ademais, os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e invasão de domicílio tutelam bens jurídicos diversos e as instâncias ordinárias registraram a existência de desígnios autônomos.

5. Este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as
peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 29/11/2022).
Destacamos

Por seu turno,
em juízo o
apelante ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, negando a prática do crime descrito na denúncia, mas assumindo que tinha conhecimento das medidas protetivas
acima citadas
, conforme se infere destes trechos do seu interrogatório:

[...]
Que é solteiro; Que é técnico administrativo; Que
esta
preso; Que já foi condena
do; Que faz uso de bebida alcoó
licas; Que a vítima na época era sua namorada; Que nega
ter ameaçado; [
...
]
Que não estava seguindo a vítima;
Que após ter saído da prisão já estavam afastados; Que já tinha as medidas pro
tetivas;
[...] Que recebeu liga
ções privadas e ninguém falava nada; Que recebeu uma ligação do número da vítima; Que confir
ma o seu depoi
mento; Que retornou o telefonema e a mesma confirmou ter ligado privado; Que queria ouvir a sua voz; Que então começaram a se falar; Que ouve a quebra das medidas neste momento; Que tentaram se entender; Que nunca teve intenção de fazer mal; Que para ele o relacionamento era sério; Que a vítima nunca lhe informou que não eram namorados; Que não sabe se consideram ter descumprido as medidas; Que passaram a se encontrar; Que a mesma chegou a ir na sua casa;
[...]
Que saiu do serviço e foi para uma entrevista de emprego
; Que o local era perto da resi
dência da vítima; Que conversou com o gerente do hotel; Que quando saiu e fez o
percurso em direção a sua resi
dência; Que nesse
momento se deparou com a compa
nheira saindo de um carro; Que visualiz
ou a mesma bei
jando um senhor; Que lhe avistou e fechou a porta; Que ficou assustada e entrou dentro do carro; Que não estava seguindo a vítima
[...].

(Trechos do interrogatório judicial de Jonathan Aparecido Gonçalves Aguiar, extraído da sentença condenatória, vista no ID 156877495).

Destacamos

Registre-se, também, em relação ao tema que, ainda que a vítima, inicialmente, tenha aceitado a presença do apelante em sua casa
e estivesse conversando por aplicativo de mensagens com ele
, após o deferimento das medidas protetivas de urgência, não significa que a decisão judicial deixou de ter validade, porquanto, mesmo nos casos em que a própria vítima da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento da medida protetiva, o ato judicial continua em vigor, isso significando dizer que não pode a vítima pretender revogar a decisão judicial, pois há interesse
público na vigência delas, tanto que o Ministério Público tem legitimidade para formular pedidos de medidas protetivas, independentemente da vítima, conforme prevê o o art. 19
,
caput
da Lei n. 11.340/2006.

Além do mais, não se pode ignorar que, em delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida, além de estar inserida em um contexto também de violência psicológica, não raras vezes retoma o relacionamento com o seu agressor.

Desse modo, é imperioso reconhecer que, em consonância com a jurisprudência aplicável à espécie, a eventual reconciliação das partes ou consentimento, por parte da própria ofendida, para a reaproximação do casal, não isenta o agressor do cumprimento das medidas judicialmente impostas, que permanecem em vigor até decisão revogadora, nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal.

Aliás, acerca do tema, este Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a mera reconciliação do casal e a alteração da narrativa fática em juízo por parte da vítima não são suficientes para afastar a responsabilização criminal do agressor, consoante se infere do
acórdão
resumido
deste modo
:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41, C/C LEI No 11.340/2006) –– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MUDANÇA EM JUÍZO, PELA VÍTIMA, DA VERSÃO DO FATO –IMPROCEDÊNCIA – RECONCILIAÇÃO DO CASAL - TENTATIVA DE AMENIZAR A CONDUTA DELITIVA DO AMÁSIO - IRRELEVÂNCIA, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, PARA ALTERAR A CONDENAÇÃO – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - CONFISSÃO DO RÉU NA DELEGACIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA CONFIRMADO PELOS POLICIAIS QUE ASSISTIRAM A OCORRÊNCIA – MEDIDA PROTETIVA ADOTADA À ÉPOCA DOS FATOS – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO - AGRESSÃO QUE NÃO DEIXA VESTÍGIO – SENTENÇA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER.

- É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois, nem sempre ela deixa vestígio, sendo a vulnerabilidade da mulher presumida na Lei n.o 11.340/06, ao descrever as hipóteses legais que caracterizam a violência doméstica;

- As declarações da vítima assumem especial relevância no contexto probatório, em crimes que normalmente acontecem na clandestinidade, especialmente, quando corroboradas por outros elementos, a exemplo das testemunhas policiais e pedido de medida protetiva, devendo tais elementos
probantes, sem dúvida, prevalecer sobre a tese absolutória, que não encontra qualquer ressonância no conjunto probatório;

-
Ainda que, em juízo, a vítima altere o seu depoimento prestado na fase inquisitorial, na tentativa de eximir o acusado da responsabilidade dos fatos, em razão da reconciliação do casal (situações comuns em crimes dessa natureza), tal fato não retira o encargo criminal do agente, sobretudo quando as demais provas constantes nos autos comprovam a autoria e materialidade delitivas
;

- Considerando que na contravenção penal de vias de fato, cometida no âmbito doméstico, se procede mediante ação penal pública incondicionada, o perdão da vítima, devido à reconciliação do casal não implica em absolvição, tampouco, na desnecessidade de aplicação de pena, a qual já é por si mesma, branda, em razão do caráter contravencional da conduta.

(N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 19
.
02
,
2020
e

p
ublicado no DJE
de
28
.
02
.
2020)
Destacamos

De mais a mais, não há prova nestes autos de que tenha a ofendida acionado o aparato da justiça para requerer a revogação das medidas protetivas de urgência.
Em verdade, merece destaque o fato de que a vítima vinha sendo agredida e que registrou o ocorrido por mais de uma vez, porquanto o apelante era violento e lhe fazia ameaças
afirmando que caso ele fosse preso
seria culpa dela.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questões deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos da vítima
que apresentou
vers
ão
contrária aos interesses daquele, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

Destarte, tem-se que no caso
sob apreciação
restou suficientemente demonstrada a materialidade e autoria delitiva
;
bem como que o apelante efetivamente descumpriu medida
s
protetiva
s
deferida
s em
favor da vítima, mesmo estando cientificado de seus deveres, razão pela qual não se pode falar em
sua
absolvição pela prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

O
apelante
pleiteia, ainda, a readequação da pena
que lhe foi

imposta
, afirmando que
“a decisão exarada acabou reanalisando a culpabilidade em sentido estrito no momento de dosar a pena, gerando um indesejado bis in idem”
;

bem como
o afastamento da
agravante prevista no art.
61, II,
f
, do Código Penal.

No ponto que interessa, eis os argumentos
utilizados
pelo juízo de primeiro grau quando da dosimetria da pena aplicada ao apelante:

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena
in concreto
do acusado.

A pena prevista para o descumprimento de medida protetiva é a de detenção,
de 03 (três) meses a 02 (dois) anos
.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I
- Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II
– No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior do tribunal de Justiça.

III
– Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV
-No que tange ao
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V
- As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI
- Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Assim, agravo em
01 (um) mês
a pena do acusado.

Por outro lado, reconheço a circunstância atenuante descrita no Artigo 65, III,
d,
do

Código Penal, vez que o acusado confessou a autoria delitiva, dessa forma, atenuo a pena do acusado em
01 (um) mês.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
04 (quatro)meses
de detenção.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Portanto, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, de
04 (quatro)meses
de detenção.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado

JONATHAN

APARECIDO

GONÇALVES

AGUIAR
, brasileiro, solteiro, técnico administrativo, RG 21471827 SSP/MT e CPF 044.728.911-07, nascido em 09/10/1992, em Cuiabá/MT, filho de Adalberto da Silva Aguiar e Elisângela Gonçalves, recluso na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT, telefone 66.99335-9325, a cumprir a pena privativa de liberdade de
04 (quatro)mesesde detenção pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência
, em regime inicial
ABERTO
(Artigo 33,
caput
c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 156877495).

Destaques no original

Verifica-se, pois, que a pena-base foi fixada em 4 (quatro) meses de detenção, para o crime de descumprimento de medidas protetivas, tendo como fundamento a acentuada culpabilidade do apelante, uma vez que a magistrada considerou favoráveis ou neutros os demais aspectos do art. 59 do Código Penal.

A sentença
condenatória
, no entanto, merece reparos, nesse ponto, eis que em relação à culpabilidade, a julgadora efetivou a majoração da pena na primeira fase de forma inidônea, porque confundiu a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa, que não pode ser admitida, em casos que tais, na medida em que o fato de que “
a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
” são componentes da culpabilidade que integram o referido conceito, integrando o próprio tipo penal pelo qual o apelante foi condenado, e, por óbvio, não servem como parâmetros orientadores da fixação da
pena
basilar, pois, não obstante, a autoridade judiciária, tenha destacado a existência de
“culpabilidade acentuada”
, não indicou qualquer elemento para justificar essa assertiva.

N
ão foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art.
59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

E
m relação ao assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1o, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DOLO INTENSO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO EXCESSIVO POR CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA.

1. Não se identifica diferença ontológica entre as decisões monocráticas dos relatores e aquelas proferidas pelos órgãos colegiados desta Corte Superior - seja em sede de agravo regimental, ou mesmo no julgamento singular de recurso especial - que justifique o conhecimento das revisões criminais apenas em relação às primeiras. Precedente. 2. Não há afronta a texto de lei ou a evidência dos autos na decisão que reconhece fundamentadamente o desvalor dos vetores circunstâncias e consequências do crime. O fato de os valores ilicitamente apropriados não terem sido recuperados justificou o desvalor vetor consequências do crime. Tendo os delitos sido praticados em detrimento do erário em município localizado no interior do Nordeste, com baixo índice de desenvolvimento humano e alta necessidade de serviços públicos, resta justificada a elevação da pena pelas circunstâncias do crime.
3. Não se justifica o aumento da pena, no que se refere à culpabilidade, sob o argumento de que estava presente dolo intenso. Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena.

4. Aumento de pena de 1 ano e 4 meses, diante da presença de apenas duas circunstâncias negativas, apresenta-se excessivo, restabelecendo-se o valor fixado na instância a quo. 5. Agravo regimental provido em parte.

(STJ
AgRg
no
AgRg
na
RvCr
n. 5.719/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022,
DJe
de 3/11/2022.).
Destacamos

Além disso, c
onforme se infere
do édito
condenatóri
o
,
n
a segunda

fase,
sua prolatora
compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 61, II,
f,
do Código Penal, contudo, a referida compensação
, igualmente,
merece reparo
s
, considerando que o entendimento
deste
T
ribunal
de Justiça
caminha no sentido
que configura
bis in idem

aplicar a agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal (violência contra a mulher) combinada com o
art.
24-A da Lei n. 11.340/2016,
considerando que a violência doméstica já constitui elementar deste crime
, tal como se infere do acórdão a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – VIABILIDADE – ELEMENTOS INERENTES À CONFIGURAÇÃO DO CRIME QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA CONFERIR MAIOR REPROVABILIDADE AOS CRIMES – PLEITO PELO
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM
–
RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER. A imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta conforme o direito são elementos caracterizadores da culpabilidade em sua acepção relacionada ao conceito analítico de crime e não podem ser utilizadas para, ao mesmo tempo, levarem à maior reprovabilidade da conduta. A culpabilidade, quando compreendida como elemento de quantificação da pena, depende da demonstração da maior reprovabilidade da conduta, que não ficou comprovada no caso.
A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, prevê incremento na sanção punindo mais gravemente circunstância que se confunde com elementar do crime descrito no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, havendo bis in idem quando aplicada ao referido delito.”

(TJMT – N.U 1002653-97.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 06/09/2022,
p
ublicado no DJE 09/09/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADO ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA E DO LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA -IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS DE FORMA CLARA E DE FÁCIL COMPREENSÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA – 2
.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - AGRAVANTE QUE SANCIONA MAIS GRAVEMENTE CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL EM COMENTO
–
3. ROGO POR REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – DESCABIMENTO – MEDIDAS QUE PERMANECEM NECESSÁRIAS – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] 2.
A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, prevê incremento na sanção punindo mais gravemente circunstância que se confunde com elementar do crime descrito no artigo 24-A da Lei Maria da
Penha.

[...] 5.Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 0043361-94.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 21/02/2022)
.
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA – ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – CULPABILIDADE QUE NÃO EXTRAPOLOU OS ELEMENTOS INTRÍNSECOS AO TIPO PENAL – 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, “F”, DO CP – ALEGADO BIS IN IDEM – VIABILIDADE – AGRAVANTE QUE CONSTITUI ELEMENTAR DO TIPO – PENA REAJUSTA – RECURSO PROVIDO.

1.

Ausente fundamentação idônea para autorizar a avaliação negativa da culpabilidade, o seu afastamento é
medida
que se impõe.

2.

Considerando que o fato
do
crime ter sido praticado no âmbito das relações domésticas, com violência contra mulher, é elementar do tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/06, a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea f, do CP constitui bis in idem, devendo ser afastada.
Recurso conhecido e provido.
(N.U 0008406-68.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 22/02/2023)
.
Destacamos

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a

Jonathan Aparecido Gonçalves Aguiar

da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando
houve
depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase,
afasto a agravante prevista no art. 61, II,
f
do Código Penal e
mantenho reconhecimento
e compensação
da atenuante da confissão espontânea
com a agravante do art. 61, II,
e
do Código Penal,
resultando na pena intermediária de

3 (três) meses de detenção
, a qual torno definitiva, à mingua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, mantenho o aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, do Código Penal, não havendo que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento
, por parte do apelante,
dos requisitos legais, elencados no at. 44, do Código Penal.

Posto isso,
em consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
parcial
provimento
ao recurso de
Jonathan Aparecido Gonçalves Aguiar
, para afastar a avaliação negativa da culpabilidade
e da
aplicação da
agravante
prevista no art. 61, II,
f
do Código Penal
, redimensionando sua pena final para
3 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023